Tribunal: STF
Processo: RE 1461793
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, no qual se alega violação dos artigos 5º, XXII; e 37 da Constituição Federal. 



    Insurge-se contra acórdão assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 11.457, DE 2007. VEDAÇÃO LEGAL. 



    1. O mandado de segurança só pode ser concedido quando demonstrado que a autoridade impetrada praticou ato ilegal ou abusivo, e não quando, como no caso, se limita a aplicar as normas de regência. 



    2. Havendo disposição legal expressa proibindo a compensação de créditos e débitos tanto das contribuições previdenciárias das alíneas "a" a "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 1991, quanto das contribuições instituídas a título de substituição, com outros tributos (parágrafo único do art. 26 da Lei nº 11.457/07), mostra-se incabível a pretensão da impetrante. Isso porque as contribuições previdenciárias possuem destinação específica, ou seja, não admitem compensação com as demais contribuições sociais.”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em síntese, a parte recorrente busca a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 26 da Lei nº 11.457/07, que veda a compensação de tributos federais com contribuições previdenciárias.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Corte de origem, ao confirmar a sentença, consignou não haver, no presente caso, ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade coatora, mas aplicação das normas de regência ao presente caso. 



     O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do Agravo de Instrumento nº 800.074/SP (Tema 318), Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria referente à análise dos requisitos de cabimento do mandado de segurança. Destaco da manifestação do Relator os seguintes fundamentos: 



    “(...) 



    A questão a ser analisada diz respeito ao preenchimento dos requisitos do mandado de segurança. 



    Em que pese à ação mandamental ser um remédio constitucional por excelência, a admissibilidade do writ se relaciona com a Constituição Federal apenas de forma mediata, porque as normas processuais atinentes ao seu cabimento são disciplinadas pela Lei n. 12.016/2009. 



    Ademais, a análise da demonstração do direito líquido e certo ou da existência de prova pré-constituída exige o revolvimento de provas, inviável em sede de recurso extraordinário” (DJe de 6/12/10). 



    O referido julgado recebeu a seguinte ementa: 



    “Requisitos de admissibilidade. mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”.



    Ainda que superado esse grave óbice, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 11.457/07). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.4.2012. Inexistência de violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do acórdão recorrido no tocante à impossibilidade de compensação de créditos de tributos anteriormente administrados pela Secretaria da Receita Federal com débitos de contribuições previdenciárias exigiria a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Afronta ao art. 5º, XXII, da Lei Maior que não se pode vislumbrar. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 795.712 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Dje de 22/8/14 - grifos nossos).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento Assinado Digitalmente